Tribunal: TJES
Processo: 0001048-60.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001048-60.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL VIANA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMINAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEITO SECUNDÁRIO. TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2.

In casu
, estando a pena de multa cominada no preceito secundário do delito de tráfico de drogas, tendo aplicação cogente, a sua imposição se mostrou adequada e proporcional ao caso em questão, sobretudo por ter sido arbitrada no patamar mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL VIANA GONÇALVES
, inconformado com a r. sentença de fls. 167/173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04, em face do ora apelante, de Vagner de Paula dos Santos e de Ângelo Carlos da Silva Santos, narrou que:

“(...) no dia 13 de outubro de 2021, a guarnição, através de várias denúncias anônimas, foi informada que 03 (três) indivíduos com determinadas características (roupas), estava realizando o tráfico de entorpecente na Rua Merentino Cândido de Souza, Bairro Bela Vista, Afonso Cláudio/ES, local conhecido pelos agentes militares pelo intenso tráfico de drogas.

Todavia, quando os agentes iam até o local para realizar o patrulhamento, observavam que os indivíduos se evadiam para a residência do denunciado Vagner de Paula dos Santos, com intenção de se esconder ou, quando não conseguiam correr para a residência do mesmo, eles lhe entregavam uma bolsa preta antes de evadir em sentido ignorado e o denunciado (Vagner) entrava em sua residência.

Diante da situação, a equipe de força tática se posicionou em um ponto estratégico com o intuito de vigiar os indivíduos no momento da ação, para analisar como os mesmos se comportavam. Nesse intervalo, a equipe de força tática pode observar do ponto estratégico que quando uma viatura ia até o local, três indivíduos corriam até a residência do denunciado Vagner ou em seu quintal.

Ato contínuo, depois de um longo período em observação, os agentes montaram uma operação e foram até o local para efetuar a abordagem nos indivíduos, logrando êxito em encontrar o denunciado Ângelo Carlos da Silva Santos, alcunha ‘Madruga’, na frente da residência de Vagner e, em sua abordagem pessoal, localizaram 01 (uma) bucha de uma substância análoga a maconha, além de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) em espécie, dinheiro possivelmente ser oriundo da mercancia.

Posteriormente, os agentes militares adentraram no quintal de Vagner, acompanhado pelo ‘cão’ ocasião em que o mesmo encontrou, embaixo de várias madeiras, uma bolsa preta, contendo em seu interior, 32 (trinta e dois) papelotes de uma substância análoga a cocaína, além de 09 (nove) buchas de uma substância similar a maconha e R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie, dinheiro oriundo da mercancia.

Destaca-se que essa mesma bolsa preta encontrada no quintal da residência do denunciado Vagner, é a mesma utilizada pelos indivíduos na rua, e que quando se evadiam entregavam para ele esconder. Ademais, os agentes questionaram a Vagner se havia mais entorpecentes dentro de sua residência, onde foram correspondidos pelo mesmo que só tinha um pequeno pedaço de maconha, porém, mediante sua autorização, os agentes entraram na sua residência e lograram êxito em encontrar, escondido atrás da geladeira, o denunciado Daniel Gonçalves Viana.

Extrai-se dos autos que, além do denunciado Daniel os agentes encontraram durante busca no interior da residência, 03 (três) buchas de uma substância similar a maconha, R$ 1.616,00 (um mil seiscentos e dezesseis reais), além de 03 (três) notas de vintes reais falsas.(...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar o ora apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Já os corréus Vagner de Paula dos Santos e Ângelo Carlos da Silva Santos, restaram condenados nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo que todos foram absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com base no disposto no inciso VII, do artigo 386 do CPP.

Sob esse contexto, a defesa de Daniel pugnou exclusivamente para que fosse reconhecida a hipossuficiência do apelante, para o fim de isentá-lo do pagamento da pena de multa arbitrada.

Para tanto, afirmou que “reside em bairros periféricos e que no ato a prisão que culminou na presente condenação, Daniel havia progredido para o regime aberto há apenas 30 ou 40 dias, restando cristalina a dificuldade financeira do apelante.”

Assim, afirma não possuir “condições financeiras suficientes para arcar nem mesmo com as custas processuais já arbitradas no patamar mínimo, devendo, pois, ter sua pena de multa isenta.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, tal espécie de reprimenda se submete ao critério bifásico. Na primeira fase deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu
, a quantidade de dias-multa foi fixada no mínimo legal, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, equiparada ao
quantum
de reprimenda corporal, correspondente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, quanto ao crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade
. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Logo, considerando que a pena de multa é cominada no preceito secundário do delito de tráfico de drogas, tendo aplicação cogente, além do fato de que a sua imposição se mostrou adequada e proporcional ao caso em questão, sobretudo por ter sido estabelecida no patamar mínimo legal, tal reprimenda deve ser mantida integralmente.

Outrossim, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, importante destacar que, “além de não haver comprovação da alegada hipossuficiência financeira, não houve tal pedido ao magistrado a quo, nem mesmo do seu parcelamento, a fim de viabilizar o adimplemento.”

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)